Tribunal: CARF
Processo: 11020.720198/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720198/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.280 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Assunto
IRPJ - SALDO NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Recorrente
NL INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
18996.17466.221007.1.7.02.9995 e outras a ela vinculadas. O crédito pleiteado refere-se a saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2003, no valor de R$ 98.231,46.
Em 08/06/2010 foi emitido o despacho decisório de fls 120, prolatado pela DRF
Caxias do Sul, que concluiu : (a) pelo reconhecimento do crédito de R$ 8.111,37; (b) pela
homologação parcial da compensação declarada e (c) pela homologação tácita das declarações de
compensação enviadas eletronicamente em 13/04/05 e 10/05/05. A síntese do mencionado
despacho segue abaixo:
- a apuração em DIPJ do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003 pode ser
assim sintetizada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720198/2010-18
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

IR sobre Lucro Real – R$ 159.385,54
(-) IRRF – R$ 105.462,23 (-)
Estimativas – R$ 152.154,77 (=)
Saldo Negativo – R$ 98.231,46
- Das retenções informadas na Declaração de Compensação (total de R$
105.462,23) foi confirmado o total de R$ 92.351,66.
As retenções não confirmadas ou confirmadas parcialmente foram discriminadas
na tabela de fls 121/122;
- Do total das estimativas informadas - (R$ 152.154,77), a parcela de R$
75.145,22 foi extinta por compensações já homologadas e por este motivo foi ratificada. A
parcela de R$ 77.009,52 foi considerada não confirmada por ter sido informada como
débito
em
declarações
de
compensações
não
homologadas
(
processos
nos
11020.001319/2003-91; 11020.720191/2010-98 e 11020.720199/2010-54).
Cientificada do despacho decisório em 10/06/2010 - (fls 145), a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls 146 na qual alega, a seu favor, que:
(1) Quanto às retenções na fonte não confirmadas:
- está sendo cobrado da interessada o IRRF já prescrito, que não foi pago pelos
clientes;
- a inadimplência da fonte pagadora e a morosidade da RFB em não cobrar
valores devidos inviabiliza qualquer modo de comprovação da retenção, não podendo a
interessada ser responsabilizada pelo fato de terceiros não cumprirem com suas obrigações;
- todas as retenções que compuseram o montante de R$ 105.462,23 estão
discriminadas na declaração de compensação e na ficha 53 da DIPJ;
- As retenções de fato ocorreram e estão registradas nas notas fiscais respectivas;
- a fim de comprovar as retenções que deixaram de ser confirmadas foram
juntados aos autos as notas fiscais do período e o razão da conta IRRF.
(2) Quanto às estimativas não confirmadas:
- o processo no 11020.001319/2003-91 aguarda julgamento pela DRJ de Porto
Alegre;
- a interessada não tem conhecimento dos processos 11020.720191/2010- 98 e
11020.720199/2010-54; - os débitos dos processos acima mencionados estão prescritos;
- não podem ser glosadas estimativas informadas como débitos em processos
ainda não julgados pela RFB.
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Em sessão de 19 de junho de 2019 (e-fls. 636) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003 ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
As declarações de compensação constituem confissão de dívida, motivo pelo qual
as estimativas que delas constam como débitos devem ser consideradas na composição do saldo
negativo do período ( PN Cosit 02/2018)
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Sobre as retenções de IRRF, os julgadores entenderam manter os valores
glosados pois:
“As notas fiscais, por si só, não demonstram a data do pagamento pelos serviços
prestados, não indicam o valor recebido, não comprovam a efetiva retenção e nem a data
em que teria ocorrido. As cópias do razão que acompanham as notas fiscais contêm
algumas destas informações mas por si só, não possuem o valor probatório necessário.”
E quanto à parcela glosada de estimativas compensadas em processos
anteriores, entenderam que deveria compor a apuração do tributo. A final, reconheceram uma
parcela adicional de crédito de R$ 77.008,52 referente às estimativas compensadas anteriormente
não validadas pela unidade de origem.
O saldo negativo reconhecido até então é de R$85.119,86 (R$ 8.111,34 + R$
77.008,52).
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.660), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que as glosas retenções de IRRF representam na prática numa cobrança de
um tributo que deveria ser exigido pelas fontes pagadoras, além do que tais tributos estariam
prescritos. A recorrente não pode ser penalizada pelo inadimplemento do imposto de seus
clientes.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

VOTO

Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
A controvérsia dos autos está centrada na validação das retenções de IRRF.
Alega a recorrente que as empresas tomadoras dos serviços efetuaram o
pagamento pelos serviços prestados em montantes já descontados os tributos sujeitos a retenção.
Em que pese os respeitáveis fundamentos da decisão recorrida, entendo que
constam dos autos fortes indícios e documentos que parecem conferir razão às alegações do
Recorrente e que reclamam uma análise mais acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja
prejudicado.
A recorrente havia juntado diversas notas fiscais, organizadas por empresa
tomadora e acompanhadas de um relatório que discrimina os dados da retenção nas notas fiscais.
Em muitos casos analisados, verificamos que o valor glosado de retenção
corresponde à uma nota fiscal ou a soma de duas ou mais notas fiscais. E em muitos dos casos,
observamos que as retenções não validadas referem-se à operações comerciais ocorridas no final
do ano e com vencimento no ano seguinte, ou emitidas no início do ano, o que poderia indicar
que as fontes pagadoras informaram em DIRF as retenções em ano-calendário incorretamente:
ou no ano anterior ou no ano seguinte. Mas também não pode ser descartada a hipótese que o
erro cometido seria da recorrente, que atribuiu incorretamente a retenção supostamente ocorrida
ao ano-calendário aqui analisado.
De qualquer modo, os documentos juntados demonstram início de prova que
merece uma análise mais aprofundada.
A análise de tais documentos por este julgador indicam, em princípio e em juízo
de delibação, a verossimilhança dos argumentos do Recorrente, motivo porque voto pela remessa
dos autos a Unidade de Origem para realizar análise dos documentos que o instruem e elaborar
Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do crédito vindicado, bem como
atestar se este não foi utilizado em outro processo de compensação.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos
e apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.280 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720198/2010-18

Na análise da data da ocorrência da retenção, deve-se considerar a data da
prestação do serviço conforme Ato Declaratório Interpretativo no 8:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no
caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa
jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o
crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e
aceita pela contratante.
Deve assim a Unidade e Origem da RFB se pronunciar sobre as notas fiscais
apresentadas, intimando a recorrente a comprovar o recebimento líquido pelos serviços
prestados, com objetivo de comprovar a retenção realizada.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital